Tribunal: TJSP
Processo: 1001611-56.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE BENS MÓVEIS. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE BENS MÓVEIS. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3.o, DO CDC. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.